Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-77.2024.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001304-77.2024.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: MARCONI EDSON OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
CAMILO RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO NÃO FATURADO. PADRÃO MÉDIO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação anulatória de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência de débito de R$ 10.185,46, determinou o refaturamento com base no padrão médio de consumo, tornou definitiva a tutela de urgência e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança realizada pela concessionária com base em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) verificar se se configura o dever de indenizar por dano moral em razão da cobrança indevida e da ameaça de suspensão do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança retroativa fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) desacompanhado de prova técnica robusta que comprove o consumo não registrado é indevida, especialmente em relações de consumo, em que se aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 14 e 22 do CDC).

A manutenção do padrão médio de consumo antes e após a substituição do medidor afasta a tese de consumo não faturado, demonstrando a ausência de prejuízo à concessionária e tornando ilegítima a cobrança impugnada.

A concessionária não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, CPC), não comprovando a existência do débito ou o suposto subfaturamento.

Caracteriza-se dano moral a cobrança excessiva acompanhada da ameaça de corte de energia elétrica, serviço público essencial, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, revela-se proporcional, razoável e alinhado com os precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça, atendendo à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001304-77.2024.8.05.0021,
em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e, como apelado,
MARCONI EDSON OLIVEIRA BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)